Tribunal: TJSP
Processo: 2015474-74.2023.8.26.0000
Classe: Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Procedimento Investigatório do Ministério Público. Prefeito Municipal de Ilhabela. Promoção de arquivamento do feito pelo Procurador Geral de Justiça. Ausência de justa causa para o prosseguimento. Hipótese que não enseja outra providência segundo a convicção do "dominus litis". Arquivamento dos autos, com as ressalvas do artigo 18 do CPP.